Tribunal: TJSP
Processo: 0004671-34.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Verba honorária – Valor elevado – Tema no 1076 do STJ que determina que não deve ser aplicado 8o do art. 85 do CPC aos casos em que o valor da causa se mostra excessivo – No momento da fixação da verba honorária em discussão existiam posições doutrinárias controvertidas - Acórdão mantido.